Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Corrupção de menor. Prova. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento da policial que participou da prisão em flagrante do réu e o reconhecimento dele, feito na delegacia e confirmado em juízo, pela vítima.
2 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente. Desnecessária a efetiva corrupção desse.
3 – Apelação não provida.